Tribunal: TJES
Processo: 5011645-69.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011645-69.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.543/2021. “PROGRAMA IPTU VERDE”. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IPTU. RENÚNCIA DE RECEITA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ESTUDO SOBRE IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO NÃO REALIZADO. VIOLAÇÃO AO ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Consoante disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), aos Municípios compete a tarefa de legislar sobre assuntos de interesse local, isto é, não aquele interesse exclusivo do ente municipal, mas sim o que lhe seja predominante. Ademais, os incisos segundo e oitavo do supracitado art. 30 também atribui aos Municípios a competência para suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber, e de igual forma promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 2. A Lei Municipal n. 6.543/2021 Vila Velha institui o programa “IPTU Verde”, norma por intermédio da qual os legisladores visam incentivar práticas sustentáveis por parte dos munícipes, sobretudo daqueles que são contribuintes do IPTU, mediante concessão de benefício tributário, caso adotadas as medidas previstas na lei. 3. Não há como desconsiderar o fato de que os descontos nas alíquotas do IPTU, da maneira prevista na lei questionada, acabam por impactar significativamente o orçamento público municipal, traduzindo-se em verdadeira renúncia de receita. 4. In casu, deve ser observado o entendimento desta egrégia Corte de Justiça já aplicado em outras oportunidades, nas quais fora discutida a constitucionalidade de normas análogas; entendimento esse firmado no sentido de que a validade da lei que importa a renúncia de receita resta condicionada à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 14 da Lei Complementar n. 101/2000. 5. A circunstância de não terem sido observados os ditames estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo no que concerne a realização de estudo acerca da estimativa de impacto orçamentário-financeiro, legislação cujo fundamento de validade é extraído do Capítulo II do Título VI da Constituição (art. 1º, LRF), implica violação ao disposto no art. 135 da Constituição Estadual, porquanto há expressa previsão de que “o sistema tributário estadual será regulado pelo disposto na Constituição Federal e em suas leis complementares, por esta Constituição e pelas leis que vierem a ser adotadas”. 6. Pedido inicial julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei n. 6.543/2021 do Município de Vila Velha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo PREFEITO DE VILA VELHA/ES, por meio da qual objetiva a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.543/2021, que instituiu no Município de Vila Velha o “PROGRAMA IPTU Verde”.

Na exordial, afirma o Requerente que a lei impugnada é frontalmente incompatível com os arts. 17, § único, 32 e 63, I e III, todos da Constituição Estadual do Espírito Santo.

Nessa toada, embora reconheça a ausência de vício formal, diante da inequívoca competência da Câmara Municipal Requerida para legislar sobre o sistema tributário, aduz que no caso em comento os efeitos práticos da lei incorrem em usurpação da competência exclusiva do Poder Executivo, porquanto afetos à organização administrativa e à extrafiscalidade.

Evolui sua argumentação no sentido de que o Secretário Municipal de Finanças apresentou manifestação técnica, pela qual restou revelado que a Lei n. 6.543/2021 estabelece desconto/redução de IPTU e, por conseguinte, implica a renúncia de receita; destacando ainda que o processo legislativo não apresentou o impacto financeiro-orçamentário, tampouco indicou os recursos orçamentários necessários para suprir a redução de receitas, inobservando, assim, ao disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Finaliza defendendo a violação à norma prevista no art. 34, § único, II, da Lei Orgânica Municipal, tendo em conta que alguns dos dispositivos constantes da lei questionada acabam por impor obrigação à Administração Pública Municipal.

Pois bem.

De plano, destaco que não vislumbro motivos para alterar a conclusão adotada quando da análise do pedido liminar, que fora encampada à unanimidade por este Plenário, no sentido de considerar inconstitucional a norma impugnada, na esteira do parecer exarado pelo Órgão Ministerial.

A Lei objurgada instituiu no Município de Vila Velha o “PROGRAMA IPTU Verde”, o qual dispõe sobre a redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), mediante adoção de medida de construção sustentável, e dá outras providências.

Vejamos seu inteiro teor:

Art. 1º Fica instituído no Município de Vila Velha o PROGRAMA IPTU VERDE, com o objetivo de promover a infraestrutura verde no município, visando a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, a minimizar os impactos ao meio natural, tornar mais eficiente o desempenho urbanístico, reduzir as demandas hídricas, energéticas e alimentares da cidade, ao aumento da inclusão social e econômica da população e à motivação de êxito tributário com a participação cidadã, por meio de concessão de benefícios tributários.

Parágrafo único. Os benefícios previstos nesta Lei serão concedidos somente aos contribuintes adimplentes com suas obrigações tributárias para com o Município de Vila Velha.

Art. 2º Os benefícios tributários serão concedidos em forma de descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano/IPTU, com base na seguinte pontuação e de acordo com as respectivas ações:

I - captação e reutilização de águas pluviais ou oriundas de outras fontes – 10 (dez) pontos;

II - implantação de pavimentos permeáveis - 6 (seis) pontos;

III - instalação de paredes verdes em pelo menos 10% da área total das paredes exteriores da edificação – 6 (seis) pontos;

IV - instalação de telhado verde, em todos os telhados disponíveis na edificação que tecnicamente adequados para esse tipo de cobertura – 10 (dez) pontos;

V - jardins de chuva permeáveis em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da área livre não edificada do imóvel ou do calçamento frontal do imóvel – 6 (seis) pontos;

VI - jardins de chuva permeáveis em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da área livre não edificada do imóvel ou do calçamento frontal do imóvel, acompanhados de arborização nativa – 8 (oito) pontos;

VII - realização da coleta seletiva de resíduos sólidos e posterior destinação para cooperativa de catadores – 6 (seis) pontos;

VIII - cobertura vegetal permeável em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da área não edificada do imóvel – 6 (seis) pontos;

IX - reciclagem orgânica de águas cloacais, no próprio local da edificação, para utilização em atividades com consumo de águas não potáveis – 10 (dez) pontos;

X - instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica que corresponda, no mínimo, a 25% (vinte e cinco por cento) da demanda energética da edificação – 10 (dez) pontos;

XI - utilização de energia elétrica de geração solar fotovoltaica que corresponda a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da demanda energética da edificação – 6 (seis) pontos;

XII - instalação de sistema de aquecimento hidráulico por energia solar – 6 (seis) pontos;

XIII - instalação de sistema de geração de energia eólica que corresponda a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da demanda energética da edificação – 10 (dez) pontos;

XIV - utilização de energia elétrica de geração eólica que corresponda a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da demanda energética da edificação – 6 (seis) pontos; XV - coleta e compostagem de resíduos orgânicos acompanhado de sistema de vermicultura – 8 (oito) pontos;

XVI - utilização de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da área total do imóvel, edificado ou não, para práticas de agricultura urbana – 8 (oito) pontos;

XVII - utilização de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da área total do imóvel, edificado ou não, para práticas de agricultura e apicultura urbana – 10 (dez) pontos;

XVIII - utilização de materiais de construção civil feitos com resíduos comprovadamente reciclados em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da área total construída da edificação – 6 (seis) pontos.

XIX - combinação integrada entre as ações previstas nos incisos I; II; III; IV; V ou, alternativamente, VI; IX e XV deste artigo – 70 (setenta) pontos.

§ 1º As ações previstas nos incisos V e VI não serão cumulativas entre si, bem como as referidas nos incisos X e XI; XIII e XIV; e, XVI e XVII.

§ 2º As ações que compreenderem a utilização dos passeios públicos, incluindo ou não obras e serviços de construção, reforma ou modificação e/ou implantação de mobiliário urbano em tais espaços, deverão obter a prévia autorização da Administração Pública Municipal, além de seguir fielmente a legislação municipal, incidente ou pertinente. § 3º O plantio de árvores junto aos passeios públicos, deverá observar as orientações do órgão municipal competente; o uso de espécies e técnicas adequadas para efeito do controle do crescimento desordenado das raízes; e, o que dispuserem as legislações municipais, de modo especial o Plano Diretor de Arborização Urbana.

Art. 3º Os descontos nas alíquotas do IPTU dar-se-ão da seguinte forma aos contribuintes proprietários dos imóveis que atingirem:

I - 70 – 79 pontos: 10% (dez por cento);

II - 80 – 89 pontos: 13% (treze por cento);

III - 90 – 99 pontos: 16% (dezesseis por cento);

IV - 100 pontos: 20% (vinte por cento).

Art. 4º Para os efeitos desta Lei considera-se:

I - agricultura urbana: cultivo de raízes, legumes, verduras e frutas para fins de subsistência e/ou distribuição gratuita ou comercial no ambiente urbano;

II - apicultura urbana: criação de abelhas, sob controle antrópico, mediante o uso de métodos e equipamentos elaborados para explorar adequadamente as capacidades naturais de tal inseto, como a produção de mel, própolis, pólen ou cera de abelha;

III - arborização nativa no calçamento: plantação, em frente ao imóvel, de uma ou mais árvores nativas, cuja espécie seja adequada à arborização de vias públicas, ou preservação de árvore já existente, observando-se a manutenção de área suficiente para sua irrigação;

IV - captação e reutilização de águas pluviais ou oriundas de outras fontes: a instalação de equipamentos de captação, armazenamento e tratamento de água, para uso nas atividades que não exijam que a mesma seja potável;

V - cobertura vegetal permeável sobre área livre não edificada do imóvel: realização de cobertura vegetal em área livre obrigatória do terreno, sem edificação;

VI - materiais de construção civil feitos com resíduos reciclados: uso de materiais de construção nas obras de edificações do imóvel, comprovadamente compostos de mais de 50% (cinquenta por cento) de resíduos reciclados da própria construção civil; VII - pavimentos permeáveis: construção adequada de passeios públicos e privados com pavimento produzido com técnicas e materiais que garantam a permeabilidade do solo e possibilitem a drenagem da água superficial;

VIII - jardins de chuva: canteiros vegetados em cotas mais baixas que ocupem parte dos passeios públicos e privados, capazes de reter, drenar e infiltrar a água da chuva da superfície e garantir a permeabilidade do solo e o reabastecimento de água do aquífero, bem como o seu armazenamento no subsolo;

IX - parede verde: fachadas, paredes, muros e demais superfícies verticais vegetadas, tratadas com sistemas que permitam e promovam a biodiversidade e contribuam para a diminuição do efeito ilha de calor urbano;

X - coleta seletiva de resíduos sólidos e posterior destinação para cooperativas de catadores: separação de resíduos sólidos em condomínios horizontais ou verticais, residenciais ou não, e em centros comerciais, que destinem sua coleta diretamente para reciclagem e aproveitamento por cooperativas de catadores, demonstrada tal relação mediante contrato formal;

XI - reciclagem orgânica de águas cloacais, no próprio local da edificação, para utilização em atividades com consumo de águas não potáveis: sistema de reciclagem de águas e resíduos orgânicos com o uso de técnicas biofílicas, sem a utilização de produtos químicos;

XII - sistema de aquecimento hidráulico por energia solar: utilização de sistema de captação de energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica no imóvel;

XIII - sistema de geração de energia eólica: sistema que aproveita a energia dos ventos, gerando e armazenando energia elétrica para aproveitamento no imóvel onde instalado e em imóveis vizinhos, visando a reduzir parcial ou integralmente o consumo de energia elétrica oriunda da rede pública;

XIV - sistema de geração de energia solar fotovoltaica: captação de energia solar térmica, para conversão em energia elétrica para aproveitamento no imóvel onde instalado e em imóveis vizinhos, visando reduzir parcial ou integralmente o consumo de energia elétrica do imóvel oriunda da rede pública;

XV - sistema de vermicultura: uso de minhocas, preferencialmente da espécie Lumbricus rubellus, para auxiliar na compostagem de resíduos sólidos orgânicos, contribuindo para o tratamento do solo e da água;

XVI - telhado verde: cobertura de edificações, na qual é plantada vegetação compatível, com impermeabilização e drenagem adequadas, para servir como sumidouro de gases de efeito “estufa” e proporcionar redução da poluição ambiental; incluindo, entre outros benefícios, a retenção de água da chuva e a diminuição da evasão de esgoto pluvial e local; melhoria da paisagem e do conforto térmico e acústico; redução do efeito “ilha de calor” urbano; e, o sequestro de carbono da atmosfera; contribuindo positivamente para o combate às mudanças climáticas.

Art. 5º A concessão do benefício deverá ser precedida de procedimento administrativo no qual deverá constar:

I - requerimento formal por parte do contribuinte;

II - documentação comprobatória de ações ambientais contidas no art. 2º;

III - comprovação de adimplência tributária municipal do contribuinte;

IV - parecer técnico competente;

V - ato concessivo do órgão tributário competente.

Parágrafo único. Poderá ser exigida documentação complementar a critério da autoridade tributária.

Art. 6º O desconto concedido será, no máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do IPTU lançado anualmente, pelo período de 5 (cinco) exercícios consecutivos contados a partir do exercício seguinte ao do requerimento do benefício tributário.

Parágrafo único. Ao final do período mencionado no caput desse artigo, o benefício poderá ser renovado mediante procedimento administrativo nos mesmos moldes do previsto no art. 5º.

Art. 7º Os benefícios concedidos nesta Lei poderão ser suspensos, a qualquer tempo, por ato da autoridade competente, quando verificado o descumprimento das exigências que justificaram os incentivos, em parecer fundamentado, ou quando o contribuinte deixar de pagar o tributo regularmente, parcelado ou não.

Art. 8º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei, o Poder Executivo deverá promover a conciliação entre as disposições desta e aquelas contidas nos artigos 7º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 4.864, de 2009, e propor a consolidação da legislação municipal sobre o “IPTU Verde”.

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos tributários e orçamentários somente a partir de 1º de janeiro de 2024.

Extrai-se do texto legal que se trata de norma por intermédio da qual os legisladores visam incentivar práticas sustentáveis por parte dos munícipes, sobretudo daqueles que são contribuintes do IPTU, mediante concessão de benefício tributário, caso adotadas as medidas previstas na lei.

Como é de curial sabença, “na Ação Direta de Inconstitucionalidade, o tribunal não está vinculado à fundamentação jurídica apresentada na petição inicial, devido à incidência, em tal demanda, da denominada causa de pedir aberta” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210036198, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

De fato, consoante disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), aos Municípios compete a tarefa de legislar sobre assuntos de interesse local, isto é, não aquele interesse exclusivo do ente municipal, mas sim o que lhe seja predominante.

Ademais, os incisos segundo e oitavo do supracitado art. 30 também atribuem aos Municípios a competência para suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber, e de igual forma, para promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Na hipótese vertente, na esteira do que fora reconhecido pela própria parte autora, é cediço que os Poderes Executivo e o Legislativo possuem competência concorrente para iniciativa legislativa em matéria tributária, inclusive no que diz respeito à concessão de isenção de IPTU.

Nesse caminhar, tem-se a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmando o entendimento sedimentado por ocasião do julgamento do n. 682 da repercussão geral:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. ISENÇÃO CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL. INICIATIVA DO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. SÚMULA Nº 284/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre Executivo e Legislativo para a iniciativa legislativa de Leis que versem sobre matéria tributária. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF; Ag-RE-AgR 1.236.918; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 14/05/2020; Pág. 115)

Tema n. 682 da repercussão geral, STF: Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.

No entanto, a despeito da regularidade formal do procedimento legislativo, após refletir com cautela sobre a situação jurídica posta, concluí pela existência vício de inconstitucionalidade material da norma.

E assim o digo porque não há como desconsiderar o fato de que os descontos nas alíquotas do IPTU, da maneira prevista na lei questionada, acabam por impactar significativamente o orçamento público municipal, traduzindo-se em verdadeira renúncia de receita.

Dessarte, não pairam dúvidas de que no caso em apreço deve ser observado o entendimento desta egrégia Corte de Justiça já aplicado em outras oportunidades, nas quais fora discutida a constitucionalidade de normas análogas; entendimento esse firmado no sentido de que a validade da lei que importa a renúncia de receita fica condicionada à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 14 da Lei Complementar n. 101/2000, quais sejam:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Da norma reproduzida alhures depreende-se ser imprescindível a realização de estudo acerca da estimativa de impacto orçamentário-financeiro, não só com relação ao exercício em que iniciada sua vigência, como também para os dois anos subsequentes, condição a qual, ao que se vê, não foi implementada no caso em testilha.

Com efeito, a circunstância de não terem sido observados os ditames estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, legislação cujo fundamento de validade é extraído do Capítulo II do Título VI da Constituição (art. 1º, LRF), implica violação ao disposto no art. 135 da Constituição Estadual, porquanto há expressa previsão de que “o sistema tributário estadual será regulado pelo disposto na Constituição Federal e em suas leis complementares, por esta Constituição e pelas leis que vierem a ser adotadas”; a revelar, primo ictu oculi, a inconstitucionalidade material da lei impugnada.

Como já mencionado, a conclusão alcançada nesse tocante está em consonância com a posição seguida por este Sodalício, conforme acórdãos que trago à baila, a título de ilustração:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA LEI MUNICIPAL Nº 6.028/2018 CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA IMÓVEIS RESIDENCIAIS LOCALIZADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ONDE SÃO REALIZAS FEIRAS LIVRES INICIATIVA CONCORRENTE DIMINUIÇÃO DA RECEITA SEM PRÉVIA ESTIMATIVA DO SEU IMPACTO FINANCEIRO E DE MEDIDA COMPENSATÓRIA DE IMPACTO FISCAL ALTERAÇÃO QUE AFETA O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MUNICÍPIO VÍCIO MATERIAL VERIFICADO - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EFEITOS EX TUNC. 1. A Lei Municipal impugnada, nº 6.026/2018, de iniciativa de vereador da Câmara Municipal, prevê a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), aos imóveis residenciais localizados em vias e logradouros públicos onde são realizadas feiras livres. 2. A iniciativa para elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente, também denominada de competência comum, mesmo nos casos em que impliquem em redução ou extinção de tributos. Precedentes do STF. 3. Não obstante, a iniciativa em matéria tributária seja ampla, é necessário ressaltar que, em se tratando de leis que pretendem conceder isenções ou outros benefícios tributários, como no caso em apreço, a Lei deve ser precedida de estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro, sob pena de afigurar-se incompatível com o conteúdo normativo do artigo 165 da Constituição Federal do Estadual do Estado do Espírito Santo c/c o artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000. 4. Tendo em vista que a isenção de IPTU prevista na Lei impugnada importa em diminuição da receita e, consequentemente, afeta o equilíbrio econômico-financeiro do Município, deveria ter sido precedida de estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro, de modo que a ausência de demonstração de que houve planejamento, representa violação ao princípio do equilíbrio orçamentário. 5. O artigo 135 da Constituição Estadual do Espírito Santo estabelece que: O sistema tributário estadual será regulado pelo disposto na Constituição Federal e em suas leis complementares, por esta Constituição e pelas leis que vierem a ser adotadas. Nesse aspecto, induvidoso que a matéria atinente a isenção de impostos deve guardar observância ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, o artigo 14 da LRF, ao tratar do tema relativo, à concessão ou ampliação de benefícios fiscais que incorra em renúncia de receita determina a necessidade de prévia estimativa orçamentária e/ou previsão de medidas de compensação. No caso, ao prever a isenção de tributo, a Lei Municipal nº 6.026/2018 instituiu benefício de natureza tributária, do qual decorre, inequivocamente, a renúncia de receita, sem que tenha observado a necessidade de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, tampouco, as respectivas medidas de compensação para a perda de receita, em descompasso com disposto no artigo 135 da Constituição Estadual c/c artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000. 6. Em sendo, assim, não por vício de iniciativa, a qual é concorrente, mas por ausência de prévio estudo e inclusão no orçamento municipal da onerosidade advinda da isenção tributária, verifica-se a inconstitucionalidade da lei examinada. 7. Ausente qualquer situação de excepcional interesse social ou razão de segurança jurídica que imponha a aplicação extraordinária da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na forma do artigo 27 da Lei nº 9.868/99. 8. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.028/2018 de Vila Velha. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180044552, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 3.571 DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ISENÇÃO DE IPTU – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – DIMINUIÇÃO DE RECEITA. 1. Não há que se falar em inconstitucionalidade de Lei Municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de IPTU aos portadores de doenças graves. 2. Em se tratando de matéria tributária, a competência para iniciar o processo legislativo é comum ou concorrente entre os poderes executivo e legislativo municipal. 3. A matéria atinente à isenção de imposto devem obedecer inteiramente às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. A Câmara Municipal de Linhares, ao instituir benefício fiscal, de isenção de IPTU, deixou de observar os requisitos e condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei de Responsabilidade Fiscal, não demonstrando estimativa de impacto orçamentário-financeiro no Exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois anos seguintes. Dessa forma, restaram demonstrados vícios suscetíveis de macular a lei municipal impugnada. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160059281, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.039/2018 DO MUNICÍPIO VILA VELHA. MEDIDA CAUTELAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS SATISFEITOS. REDUÇÃO DE IPTU. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA DE RECEITA. estimativa do impacto orçamentário-financeiro. medidas de compensação. AUSÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1) Ao instituir o programa 'vem de bicicleta' e o 'selo empresa amiga do ciclista', a Lei Municipal nº 6.039/2018 cria, em seus artigos 3º e 4º, benefício fiscal consistente em desconto de IPTU. 2) Ao prever hipótese de renúncia de receita, a Câmara Municipal de Vila Velha deixou de observar a necessidade de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e respectivas medidas de compensação, em descompasso com disposto no artigo 165 da Constituição Federal, artigo 135 da Constituição Estadual e artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000. 3) Verifica-se excepcional urgência para o deferimento da liminar, pois a manutenção do dispositivo normativo poderá acarretar problemas administrativos quando da cobrança do tributo, além de importar em prejuízo irreversível ao erário Municipal por resultar em renúncia de receita. 4) Liminar deferida para suspender a eficácia dos artigos 3º e 4º da Lei nº 6.039/2018, do Município de Vila Velha, com efeitos ex nunc. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100190000289, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019)

Por todo o arrazoado, resta evidenciada a inconstitucionalidade da norma sob a perspectiva material.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.543/2021, que instituiu no Município de Vila Velha o “PROGRAMA IPTU Verde”.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2023 às 13:57:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47085331072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.543/2021, que instituiu no Município de Vila Velha.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de julgar procedente o pedido formulado,
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.543/2021, que instituiu no Município de Vila Velha o “PROGRAMA IPTU Verde”.

Acompanho o eminente Relator.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 24/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR